Tribunal: STJ
Processo: 0045935-08.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044491 - PR(2025/0340715-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M E E L
ADVOGADO
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
AGRAVADO
: T S DE C F X S
ADVOGADOS
: ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
.
SÚMULA N. 284/STF DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 70deb434-1b7d-457b-9206-571a654f8619

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 70deb434-1b7d-457b-9206-571a654f8619

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044491 - PR(2025/0340715-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M E E L
ADVOGADO
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
AGRAVADO
: T S DE C F X S
ADVOGADOS
: ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
.
SÚMULA N. 284/STF DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 167-174) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 161-163).
Em suas razões, a parte alega que "não há qualquer dissociação entre o
dispositivo legal invocado e a tese recursal, razão pela qual não se configura a
deficiência de fundamentação apontada na decisão agravada" (fl. 171).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 179-188).
Documento eletrônico VDA56240981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:29
Código de Controle do Documento: baafae31-d027-4466-8956-1736d5e24d82

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 161-163):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls.
Súmula n. 7/STJ
98-100).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 37):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 0056294- 85.2022.8.16.0000. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO ÚNICA DA TAXA
SELIC PARA CORREÇÃO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE SUSPENSÃO EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃODOS EFEITOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. COLEGIADA, A TEOR DO DO CPC.
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXEQUENTE QUE
ART. 995
CONTEMPLAM A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. EXCESSO RECONHECIDO. NÃO CABIMENTO,
TODAVIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXCEPTA
QUE JÁ FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
PELO MESMO MOTIVO (EXCESSO DE EXECUÇÃO NA FORMA DE
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO). VEDAÇÃO AO
.
BIS IN IDEM
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 61-68).
Nas razões do recurso especial (fls. 72-80), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 85, §§ 1o e 2o do
CPC.
art. 105,
Defende o arbitramento de honorários advocatícios, aduzindo que, "com o
reconhecimento de que a parte estaria demandando por um valor que não
teria direito, adveio uma redução do montante executado, atraindo o
cabimento de honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no artigo
85 do CPC" (fl. 77).
Ressalta que "não há dúvidas de que o cálculo novamente apresentado de
forma errada pela parte contrária acarretou uma nova discussão, que
inclusive só foi solucionada em sede recursal, havendo, saliente-se,
reiterada resistência pelo fundo securitizador, motivo pelo qual os advogados
devem ser devidamente remunerados" (fl. 78).
Ao final, requer o provimento do recurso para determinar "a fixação de
honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte contrária, eis que houve
redução no montante executado graças à interposição de exceção de pré-
executividade e consequente agravo de instrumento, inaugurando novo
embate, pelo que não se aplica a exclusão injustificável exposta na v.
decisão recorrida, honrando-se o
que já pacificou a questão"
TEMA 410/STJ
(fl. 80).
Documento eletrônico VDA56240981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:29
Código de Controle do Documento: baafae31-d027-4466-8956-1736d5e24d82

No agravo (fls. 103-111), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 115-122).
É o relatório.
Decido.
A parte alega violação do
§§ 1o e 2o, do CPC - segundo o qual "A
art. 85,
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor; § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, § 2o Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo
do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, de que não há no arbitramento de novos bis in idem
honorários, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa
forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do § 11, do MAJORO os honorários
,
art. 85, CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a decisão monocrática, a parte alega violação do
§§ 1o e
art. 85,
2o do CPC, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor; § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente, § 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa".
Contudo, a peça recursal não esclareceu de que forma tal dispositivo teria
sido violado, tampouco como daria amparo à tese recursal.
Referido dispositivo, vale dizer, cuida de regras gerais pertinentes ao
arbitramento de honorários e não reúne conteúdo normativo suficiente a viabilizar a
análise do especial.
Assim, limitou-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivo de lei cuja
conteúdo normativo não ampara a tese recursal, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56240981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:29
Código de Controle do Documento: baafae31-d027-4466-8956-1736d5e24d82

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:29
Código de Controle do Documento: baafae31-d027-4466-8956-1736d5e24d82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.491 / PR
Número Registro: 2025/0340715-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015629220158160100
00459350820248160000
00812584020258160000
15629220158160100
459350820248160000 812584020258160000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M E E L
ADVOGADO
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
AGRAVADO
: T S DE C F X S
ADVOGADOS : ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M E E L
ADVOGADO
: MARCOS WENGERKIEWICZ - PR024555
AGRAVADO
: T S DE C F X S
ADVOGADOS : ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
Documento eletrônico VDA56642485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: af253912-59ef-4b4a-96a9-31b90770bb68

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: af253912-59ef-4b4a-96a9-31b90770bb68